Tribunal: TJMT
Processo: 1006922-96.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1006922-96.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: JOÃO MADUREIRA DOS SANTOS.
EMBARGADO : MPEMT – VÁRZEA GRANDE.
Vistos, etc.
Cuida-se de Embargos de Declaração oposto por João Madureira dos Santos (ID-43592485) contra decisão que não conheceu do Recurso Extraordinário e Recurso Especial proposto pelo ora Embargante, em razão de sua intempestividade (ID-42672511).
Aduz, em síntese, que a decisão embargada se encontra equivocada, haja vista obrou em erro material, máxime quanto a retificação procedida pela Diretora da Secretaria (ID-39896974), na qual alterou a certidão anterior constante dos autos eletrônicos (ID-37142965).
A Embargada apresentou contrarrazões (ID-47072478).
É o relatório.
DECIDO.
Conforme relatado, o Embargante recorre contra decisão que não conheceu do Recurso Extraordinário e Recurso Especial em razão de sua intempestividade.
Contudo, equivocado se faz a alegação de erro material apontado pelo Embargante, isso porque em sede de contrarrazões deduzidas nos autos eletrônicos, foi arguido pela parte Recorrida a preliminar de intempestividade.
Na referida preliminar de intempestividade, a parte recorrida argumentava que quando da emissão da primeira certidão (ID-37142965), restou deixado de considerar para sua aferição a edição da Portaria n. 1.555-PRES, de 04 de dezembro de 2019, que estabelece o Calendário Forense do Poder Judiciário de Mato Grosso no ano 2020, apenas os dias 24 e 25 e fevereiro foram considerados dias de ponto facultativo, sendo que a informação constante em relação ao dia 26 de fevereiro (quarta-feira de cinzas) refere-se apenas ao início do expediente as 13h.
Em razão disso, resta evidenciado nos autos o despacho constante do ID-39896967, na qual, verbis:
“Tendo em vista a divergência havida entre a Certidão constante do ID-37142965 e a preliminar de intempestividade arguida pela parte Recorrida, haja vista a edição da Portaria n. 1555-PRES, de 04 de dezembro de 2019, que estabelece o Calendário Forense do Poder Judiciário de Mato Grosso no ano 2020, determino que essa Secretaria retifique ou ratifique a certidão de tempestividade dos Recursos Extraordinário e Especial proposto pelo Recorrente.”
Levando em consideração a decisão supramencionada, foi emitida nova certidão pela Secretaria da Vice-Presidência, constante do ID-39896974, na qual procedia a retificação da mesma, certificando ao final que o Recurso Extraordinário e Recurso Especial proposto pelo ora Embargante foram protocolados fora do prazo.
Logo, equivocado se faz a arguição do Embargante quanto ao suposto erro material na decisão eu ora se recorre, ou seja, que não conheceu de ambos os recursos.
Assim, denota-se que tal alegação é muito mais fruto da inconformidade do Embargante pelo fato de a decisão recorrida não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do Recurso.
Importante ressaltar que os Embargos Declaratórios são cabíveis quando na decisão embargada houver contradição, obscuridade, omissão e erro material (Art. 1.022 do CPC). Em relação a esta última, deve ser considerada quando o Juiz ou Tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria se pronunciar. Isso não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações e argumentos das partes. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. O fundamento em que se baseia para decidir de uma outra forma constitui a motivação, requisito essencial à validade do julgamento.
Dessa feita, analisada a matéria, deve o Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.
Assim, resta certa e inquestionável a devida entrega da prestação jurisdicional, de forma clara e precisa, uma vez que todas as matérias foram devidamente analisadas pelo acórdão recorrido.
Forte nessas razões, REJEITO os Embargos de Declaração, a fim de manter incólumes os precisos termos da decisão recorrida.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 7 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Relatora.
III